Tribunal: TJDFT
Processo: 0750551-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750551-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTRATA SERVICOS DE FATURAMENTO LTDA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONTRATA SERVIÇOS DE FATURAMENTO LTDA ME contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de SAINT LOUIS CENTRO CLÍNICO LTDA-ME, indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 66664124). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. CONHEÇO do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator